Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DAS DEFESAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DO EMPREGADO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL VÍTIMA DA EMPREITADA CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. ATUAÇÃO DO RÉU DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO DELITO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS PELA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CAPITANEADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA DE MULTA DO SEGUNDO RECORRENTE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante preconiza o enunciado da Súmula no 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. Recurso do segundo recorrente não conhecido quanto ao ponto.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato.
3. O arrependimento eficaz se materializa quando o agente, após esgotar todos os meios de que podia lançar mão para alcançar a consumação do delito, arrepende-se e passa a agir em sentido contrário, evitando a produção do resultado inicialmente pretendido.
4. In casu, inviável o reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz, pois, consoante se extrai da prova oral e dos vídeos colacionados aos autos, o segundo recorrente, em verdade, envidou esforços para que o seu comparsa, o primeiro apelante, conseguisse sair do estabelecimento comercial munido dos bens subtraídos das prateleiras do local.
5. Caracterizado o vínculo subjetivo entre os réus, que agiram de forma coordenada durante todo o desenrolar do delito, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas prevista no inciso IV do § 2o do art. 155 do Código Penal.
6. Para a aplicação do princípio da insignificância, o STF consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
7. Ainda que o valor da res furtiva seja ínfimo, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, se o crime de furto é qualificado pelo concurso de pessoas e os réus possuem outras anotações criminais, pois são circunstâncias que denotam o relevante grau de reprovabilidade da conduta.
8. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a uma fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena.
9. Na segunda fase da dosimetria, a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena acima da fração de 1/6 (um sexto), desde que sejam observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu na dosimetria da pena do primeiro recorrente.
10. Ao réu reincidente, com pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, segundo estabelece o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Inteligência do enunciado da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.
11. Observados os mesmos critérios utilizados para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, inviável a redução da pena de multa fundada na alegada hipossuficiência do segundo recorrente.
12. Recurso do primeiro recorrente conhecido e não provido. Recurso do segundo recorrente parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.